Tribunal: TJES
Processo: 5005213-29.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005213-29.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BERTOLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

IMPETRADO: Secretário da Fazenda do Município de Viana e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUTADO A SECRETÁRIO MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME.

1.
Mandado de segurança impetrado por B
ertoli Comércio e Representações Ltda.
contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Município de Viana, objetivando a análise da
(i)
legalidade de conduta administrativa imputada a
tal
autoridade. A ação foi ajuizada originariamente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Secretário Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A autoridade apontada como coatora — Secretário da Fazenda Municipal — não se enquadra entre aquelas arroladas no art. 109, I, “b”, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que delimita as hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça.

4.
Também não há previsão de competência originária do TJES no Código de Organização Judiciária (Lei Complementar n. 234/2002) nem no art. 54, I, “f”, do Regimento Interno do TJES para julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário Municipal.

5.
Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei
n.
12.016/2009, a competência deve observar a autoridade que tenha praticado o ato impugnado, e no caso de autoridade municipal, sem prerrogativa especial, a competência é do juízo de primeira instância da comarca da sede do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Processo remetido ao juízo de primeiro grau, por incompetência originária do Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento
:

1.
Compete ao juízo de primeiro grau processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário Municipal, salvo previsão constitucional, legal ou regimental em sentido diverso.

2.
Tribunal de Justiça não detém competência originária para julgar mandado de segurança contra ato de autoridade municipal, salvo quando expressamente previsto.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 12.016/2009,
art. 6º, § 3º; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 109, I, “b”; Lei Complementar Estadual n. 234/2002, art. 19; RITJES, art. 54, I, “f”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, Declarar a Incompetência do Tribunal de Justiça para julgar o Mandado de Segurança, nos termos do voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5005213-29.2025.8.08.0000.

IMPETRANTE: BERTOLI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

AUTORIDADE APONTADA COATORA: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VIANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme
exposto no

relatório de id 14449711, trata-se de
mandado de segurança originário “
impetrado por BERTOLI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., por seus sócios CARLOS ANTÔNIO BERTOLI FILHO e CAROLINA PAULA BERTOLI, contra ato do Secretário da Fazenda Pública Municipal de Viana.”

Prevê o art. 6º, § 3º, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, que “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. No caso, foi indiada como au
toridade impetrada o “Secretário da Fazenda Pública Municipal de Viana” (cf. relatório e petição inicial - id 13061008).

Logo, o
egrégio Tribunal de Justiça
não é
competente
para
apreciar originariamente
o

mandamus
, valendo lembrar que o art. 109, inc
iso
I, alínea “b”, da Constituição do Estado do Espírito Santo
estabelece
que:

Art. 109. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do Governador do Estado, do Presidente da Assembleia Legislativa, dos membros da sua Mesa, do Presidente e dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, de
Secretário de Estado
e do próprio Tribunal, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente e do Corregedor-Geral da Justiça. (O destaque em negrito não existe no original).

Outrossim,
a autoridade apontada como coatora não se enquadra naquelas elencadas na alínea 'b' do artigo 19, da Lei Complementar n. 234, de 19 de abril de 2002 (Código de Organização Judiciária).

Ademais, também não há previsão regimental de competência originária deste e. TJES, por qualquer de seus órgãos
,
porque
o ato alegado coator impugnado e
a autoridade apontada no mandado de segurança
não se subsomem à disposição normativa do artigo 54, inciso I, alínea “f”
1
, do RITJES
.

Logo, no caso de ato emanado de Secretário Municipal, não havendo prerrogativa especial, a competência para processar e julgar originalmente o mandado de segurança é do Juiz de Direito da comarca da sede municipal, ou seja, o Juiz de primeiro grau.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida pela divergência,
declaro a incompetência
deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o mandado de segurança e,
por conseguinte,
mando que, após preclusas as vias recursais, seja o processo remetido para o órgão de primeiro grau competente.

É como voto.

1
-
“Art. 54 - Às Câmaras Cíveis Isoladas, compete: I - processar e julgar:
[...]
f) - o mandado de segurança contra o ato ou decisão de juiz de direito, quando se tratar de matéria cível”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5005213-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:

BERTOLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o presente Mandado de Segurança visa desconstituir o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao exercício de 2025, incidente sobre 12 (doze) lotes de propriedade da Impetrante, localizados no loteamento "JARDIM VILA BETHÂNIA", no Município de Viana/ES. A controvérsia central reside em definir se a ausência de efetiva implantação da infraestrutura do loteamento e, de forma mais específica, a não emissão do Termo de Verificação e Execução de Obras (TVEO), constituem óbice legal à cobrança individualizada do referido tributo.

Após detida análise dos autos e das razões expostas pelas partes, entendo que a ordem mandamental deve ser concedida, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida.

A materialidade dos fatos narrados na exordial é incontroversa e comprovada pela prova pré-constituída.

Com efeito, os documentos carreados demonstram que o loteamento, embora aprovado formalmente há mais de quatro décadas, nunca saiu do papel. O que existe no local não é um conjunto de lotes urbanizados, mas uma vasta área de terras, uma gleba única, sem qualquer sinal de arruamento, demarcação de lotes, ou a presença dos equipamentos urbanos mínimos que caracterizariam um parcelamento do solo, como redes de água, esgoto e iluminação pública. Essa situação fática, aliás, foi objeto de apuração em Inquérito Civil pelo Ministério Público e reconhecida pela própria Administração ao firmar Termo de Ajustamento de Conduta.

Diante desse quadro, a questão a ser resolvida é estritamente de direito: a legislação em vigor autoriza a municipalidade a promover o lançamento individualizado de IPTU sobre lotes que, na prática, não existem como unidades autônomas e estão inseridos em um empreendimento que jamais foi fisicamente implementado? A resposta, a meu ver, é negativa.

O fato gerador do IPTU, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, é "a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município".

A legislação tributária, portanto, exige para a incidência do imposto a existência de um bem imóvel individualizado e a sua localização em zona urbana, a qual, por sua vez, deve atender a requisitos mínimos de infraestrutura, conforme o § 1º do mesmo artigo.

No caso em tela, a ausência completa de infraestrutura e a impossibilidade fática de se identificar e usufruir dos lotes individualmente comprometem a própria configuração do fato gerador, pois a "propriedade" ou "posse" da Impetrante recai sobre uma fração ideal de uma gleba bruta, e não sobre um "bem imóvel" urbano, autônomo e definido.

A questão, contudo, ganha contornos ainda mais nítidos e definitivos com a análise da legislação específica sobre o parcelamento do solo urbano, a Lei nº 6.766/79, especialmente após a significativa alteração promovida pela Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023. Esta lei incluiu o § 3º ao artigo 22 da Lei de Parcelamento do Solo, estabelecendo um marco temporal e procedimental claro para a individualização dos lotes no cadastro imobiliário municipal. Diz o dispositivo:

Art. 22.
[...]

§ 3º

Somente a partir da emissão do Termo de Verificação e Execução de Obras (TVEO), o Município promoverá a individualização dos lotes no cadastro imobiliário municipal em nome do adquirente ou compromissário comprador no caso dos lotes comercializados e, em nome do proprietário da gleba, no caso dos lotes não comercializados.
(Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)

A norma não deixa margem para interpretações divergentes. O legislador elegeu a emissão do TVEO como condição
sine qua non
para que o Município possa proceder à individualização dos lotes em seu cadastro fiscal.

O TVEO, por sua natureza, é o ato administrativo que certifica que o loteador cumpriu suas obrigações, executando as obras de infraestrutura básica previstas no projeto aprovado. A lógica da lei é impecável: antes de o loteamento se tornar uma realidade fática, com a infraestrutura mínima que lhe confere urbanidade, ele não pode gerar efeitos tributários individualizados para os adquirentes dos lotes.

Portanto, se não há emissão de TVEO — e é fato incontroverso que não há —, o Município de Viana estava legalmente impedido de promover a individualização dos lotes da Impetrante em seu cadastro imobiliário. Por consequência lógica e jurídica, se não pode haver individualização cadastral, não pode haver lançamento fiscal individualizado do IPTU.

O ato da autoridade coatora, ao cobrar o imposto sobre cada um dos 12 lotes, viola frontal e diretamente o disposto no artigo 22, § 3º, da Lei nº 6.766/79, configurando o direito líquido e certo da Impetrante de não ser submetida a essa exigência.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, e mais especificamente esta Colenda Quarta Câmara Cível, já possui entendimento consolidado no sentido de que não há ocorrência do fato gerador do IPTU quando o loteamento não é efetivamente implementado, conforme tive a oportunidade de relatar em diversos julgados análogos, citados na decisão liminar:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLEMENTADO. COBRANÇA DE IPTU SOBRE OS LOTES CANCELADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 - Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU
. 2 - Não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que os lotes em questão não chegaram a ser implementados e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027797-17.2018.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Relator. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 20/03/2023).

Assim, resta cabalmente demonstrado o ato ilegal praticado pela autoridade impetrada, consistente em promover o lançamento individualizado do IPTU de 2025 sem a observância da condição legal imposta pela legislação de regência, qual seja, a prévia emissão do Termo de Verificação e Execução de Obras.

Do exposto
,
CONCEDO A SEGURANÇA
para o fim de declarar a nulidade dos lançamentos fiscais do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referentes ao exercício de 2025, incidentes sobre os imóveis de propriedade da Impetrante, BERTOLI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, localizados no loteamento JARDIM VILA BETHÂNIA e objeto da presente ação, confirmando em todos os seus termos a medida liminar anteriormente deferida (ID 13100986).

Sem custas e honorários (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
acompanho a divergência inaugurada pelo douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira Filho
, para
reconhecer a incompetência absoluta deste Sodalício
.

A questão posta a deslinde é de ordem pública e antecede a análise de mérito, cingindo-se à definição do juízo competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário Municipal.

Conforme se extrai da petição inicial e do relatório, o presente
mandamus
foi impetrado por pessoa jurídica em face de ato atribuído ao Secretário da Fazenda Pública do Município de Viana.

A competência originária deste egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento de mandados de segurança é matéria de direito estrito, taxativamente delineada na Constituição do Estado do Espírito Santo. O artigo 109, inciso I, alínea "b", do diploma estadual estabelece o rol de autoridades cujos atos se submetem à jurisdição originária desta Corte.

A análise do referido dispositivo constitucional evidencia que a autoridade indicada como coatora, qual seja, Secretário Municipal, não se encontra no rol taxativo que define a competência originária deste egrégio Tribnal. A norma é clara ao especificar "Secretário de Estado", não havendo margem para interpretação extensiva que abranja autoridades da estrutura administrativa municipal.

De igual modo, a Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária) e o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJES) não preveem foro por prerrogativa de função para Secretários Municipais em mandado de segurança, seguindo a diretriz constitucional.

Trata-se, portanto, de hipótese de incompetência absoluta, matéria cognoscível de ofício e que impede o prosseguimento do feito nesta instância. Inexistindo foro especial, a competência para processar e julgar o mandado de segurança em face de ato de autoridade municipal é do Juízo de Direito da respectiva Comarca, nos termos das regras gerais de competência.

Ante o exposto, pedindo renovada vênia ao nobre Relator,
acompanho a divergência
para
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau competente da Comarca de Viana, para o devido processamento, após preclusas as vias recursais.

É como voto.